Tribunal: STF
Processo: RHC 256848
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 956.676/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.



    2. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente analisada nas instâncias ordinárias e na revisão criminal, tendo sido anteriormente examinada no julgamento do HC n. 857.527/SP, ocasião em que foi afastada por ausência de demonstração de prejuízo concreto.



    3. A negativa de reprodução de áudio em plenário decorreu da preclusão temporal, reforçando a higidez do processo penal e garantindo a estabilidade das decisões judiciais.



    4. Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a reanálise da matéria, não há razões para afastar a conclusão anteriormente adotada pela Corte.



    5. A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus somente é admissível em casos de flagrante ilegalidade, não evidenciada na presente hipótese.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 75).



    Os embargos de declaração opostos dessa decisão foram rejeitados (doc. 88). 



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] a concessão da medida liminar sustando-se a privação da liberdade do Recorrente decorrente da condenação proferida nos autos n.º 1507998-42.2020.8.26.0228. No mérito, requer-se a confirmação da medida, com a reforma do acórdão recorrido, concedendo a ordem para que seja reconhecido o cerceamento de Defesa pela não admissão da prova telemática, e anulando a condenação proferida pelo Tribunal do Júri (doc. 94, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece provimento.



    Conforme destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, em respeito à adequada racionalização do sistema recursal e à excepcionalidade da via eleita. A jurisprudência consolidada nesta Corte estabelece que o writ somente deve ser admitido quando evidenciado flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    No caso, registrou-se, como delineado na decisão agravada, a seguinte ponderação complementar da manifestação ministerial:



    (...) Entretanto, o habeas corpus não merece ser conhecido no ponto em que os impetrantes alegam cerceamento de defesa, na medida em que já houve pronunciamento da Corte sobre a matéria, por ocasião do julgamento do HC n. 857.527/SP, cuja ordem foi denegada, consoante se observa da ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DEFENSIVA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFESA DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO EM PLENÁRIO ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO. SILÊNCIO DA DEFESA NA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. MENÇÃO AO ÁUDIO ADMITIDA PELO JUÍZO SINGULAR, VEDANDO-SE APENAS A SUA REPRODUÇÃO. TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA, NÃO COMPARECEU À SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a fase de diligências está prevista na parte final do art. 422, do CPP, bem como no seu art. 423, I, para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse no julgamento da causa, o que acontece após a preclusão da decisão de pronúncia, antes apenas da inclusão dos autos em pauta de reunião do Tribunal do Júri (RHC n. 133.694/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).



    2. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o pedido para exibição em plenário do áudio de um aplicativo de conversas em que supostamente o irmão do paciente confessa a autoria do delito em apuração foi acertadamente indeferido pela magistrada presidente, pois realizado depois de ultrapassada a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, tratando-se de matéria preclusa. Inclusive, embora o referido áudio tenha sido enviado há quase 2 (dois) anos da sessão de julgamento, o pedido da defesa somente foi formulado às vésperas do julgamento (mais precisamente cinco dias antes da sessão plenária), quando já ultrapassado o prazo legal e após a designação da data da sessão plenária de julgamento, de modo que a reprodução dessa mídia em plenário somente poderia ser aceita se o áudio fosse previamente submetido à perícia técnica com vistas a demonstrar a idoneidade das alegações e a veracidade da origem da prova, o que não foi requerido em nenhum momento desses dois anos de tramitação processual, mas somente às vésperas do julgamento.



    3. Ademais, cabe registrar que, nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior: Em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte (AgRg no AR Esp n. 1.241.587/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, D Je de 30/6/2021).



    4. Nessa linha de intelecção, verifica-se que, além de preclusa a diligência requerida às vésperas do julgamento, a defesa não comprovou o efetivo prejuízo advindo da prova negada, visto que, embora não tenha sido permitida a reprodução do áudio aos jurados na sessão plenária, foi permitida a menção pela defesa à existência desse áudio durante os debates, conforme consignado pela Magistrada na ata de julgamento. Somado a isso, a defesa do paciente, na fase do art. 422 do CPP, arrolou o seu irmão como testemunha - o qual teria afirmado no áudio de WhatsApp ser o autor dos disparos criminosos -, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, contudo, seu irmão, devidamente intimado, não compareceu à sessão de julgamento, a qual foi realizada sem a sua presença, em estrita observância ao regramento legal, de acordo com a Corte local.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 857.527/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.) (e-STJ Fl.915)



    Assim, no que concerne à alegação de cerceamento de defesa, cabe reiterar que a matéria já foi objeto de exame na instância ordinária e na revisão criminal, tendo sido expressamente afastada sob o fundamento de que não houve prejuízo concreto ao acusado. Nos termos do entendimento consolidado por esta Corte, eventual desrespeito às formalidades legais apenas enseja nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo, o que não restou evidenciado.



    Ademais, a negativa da reprodução do áudio em plenário, apontada como fundamento para a alegada nulidade, decorreu da preclusão temporal, uma vez que o pedido foi formulado após a fase própria para requerimentos de diligências. Consoante a jurisprudência desta Corte, a preclusão impede a rediscussão de questões já decididas e reforça a higidez do processo penal, garantindo a estabilidade e previsibilidade das decisões.



    No mais, como visto, disse o digno representante do Parquet, com clareza meridiana:



    Além do mais, em soberana e ampla análise probatória, o Tribunal a quo reafirmou o édito condenatório transitado em julgado, segundo o qual os dois crimes de homicídio imputados ao paciente foram praticados em concurso material. Confira-se (e-STJ, fl. 42):



    Ademais, não merece guarida o pleito de reconhecimento do concurso formal. In casu, mediante mais de uma conduta, o peticionário, deliberadamente, tentou praticar dois crimes de homicídio contra vítimas diversas, razão pela qual restou escorreito, assim como fundamentado, o reconhecimento do concurso material dos aludidos delitos pela magistrada sentenciante, ainda confirmado em sede de recurso de apelação. Em síntese, das provas coligidas, têm-se inquestionável que o peticionário concorreu ativamente para as práticas delitivas, sendo, portanto, inarredável a manutenção do édito condenatório.



    Tal o contexto, o acolhimento da pretensão deduzida no writ implica o revolvimento de fatos e de provas, o que se afigura inadmissível ante a consideração cumulativa (i) do atual estágio do processo - com sentença penal transitada em julgado, e confirmada em sede de revisão criminal; e (ii) da impropriedade da via eleita, de estreita cognição, que não comporta dilação probatória. (e-STJ Fls. 916/917)



    De se ver que o Tribunal de Justiça, ao manter a condenação, destacou que os crimes foram praticados mediante condutas autônomas, configurando concurso material, o que justifica a aplicação da pena nos moldes em que foi estabelecida.



    [...]



    Diante de tudo isso, é certo que não se visualiza flagrante ilegalidade suficiente a viabilizar eventual saneamento por via deste meio excepcional do habeas corpus.



    Reitere-se, conforme nossa sistemática recursal, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal., não sendo admissível o HC como sucedâneo recursal.



    [...]



    Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados.



    Por tais razões, nego provimento ao agravo regimental (doc. 78 — grifos meus e no original).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator